Tribunal: TJPA
Processo: 0811183-83.2024.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811183-83.2024.8.14.0015

APELANTE: KEVEN KAUA CASTRO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PATRIMONIAIS. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MAJORADA EM CONTINUIDADE DELITIVA. AMEAÇA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. TEMA 1258 DO STJ. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática de roubo majorado, ameaça, extorsão majorada em continuidade delitiva e corrupção de menores, em razão de diversos crimes patrimoniais praticados, em concurso de pessoas e com participação de adolescentes, mediante grave ameaça com emprego de arma branca, contra motoristas de aplicativo e outras vítimas, no município de Castanhal/PA, fixando-se pena total superior a vinte anos de reclusão, além de dias-multa e pena de detenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal/fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP acarreta nulidade da condenação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar autoria e materialidade dos delitos; (iii) determinar se é cabível a majorante do emprego de arma branca sem a apreensão do objeto; (iv) verificar a ocorrência de bis in idem entre o concurso de pessoas e a condenação por corrupção de menores; e (v) examinar a legalidade da dosimetria e da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP é irregular e não pode, isoladamente, fundamentar condenação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1258.

A irregularidade do reconhecimento não conduz à absolvição quando a autoria está demonstrada por provas autônomas e independentes, como confissões, depoimentos convergentes, provas documentais e prisão em flagrante em contexto semelhante.

A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por registros de ocorrência, relatos firmes das vítimas, confissão de adolescente participante, declarações de corréus e comprovantes de transferências bancárias obtidas mediante grave ameaça.

A majorante do emprego de arma branca incide independentemente da apreensão do objeto, quando comprovado por outros meios probatórios o uso do instrumento para intimidar as vítimas.

O crime de corrupção de menores possui natureza formal e autonomia típica, consumando-se com a participação do adolescente na prática criminosa, não havendo bis in idem com o concurso de pessoas.

A dosimetria das penas observa os critérios legais, sendo proporcional à gravidade concreta das condutas, à reiteração delitiva e ao concurso material, inexistindo ilegalidade manifesta a justificar sua revisão.

A indenização fixada decorre diretamente dos danos causados às vítimas e prescinde de instrução específica quando evidenciado o prejuízo no contexto dos crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando a autoria está amparada em provas autônomas e independentes.

A apreensão da arma branca é dispensável para a incidência da majorante quando comprovado seu efetivo emprego por outros meios de prova.

O crime de corrupção de menores é autônomo e formal, não configurando bis in idem com o concurso de pessoas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, arts. 69, 71, 147, 157, §2º, II e VII, 158, §1º; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1258 dos recursos repetitivos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0811183-83.2024.8.14.0015, em que figuram como apelante KEVEN KAUA CASTRO COSTA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0811183-83.2024.8.14.0015

APELANTE: KEVEN KAUA CASTRO COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
KEVEN KAUA CASTRO COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Consta da denúncia que, entre os dias
16 e 29 de agosto de 2024
, na cidade de Castanhal/PA, o apelante, em concurso com
CRISTINA ARAÚJO SANTOS
e com a participação de adolescentes, teria praticado diversos crimes patrimoniais, em continuidade delitiva, mediante emprego de arma branca e atuação reiterada contra motoristas de aplicativo e outras vítimas.

Segundo narrado, teriam sido perpetrados crimes contra as vítimas
José Ribamar Tavares de Araújo
,
Alexandre da Costa
,
Antônio Jamison Freitas Sobrinho
,
Santina Terra Pimentel
,
Sérgio Jhonson Santos Pereira
,
Leonardo Kleber Campos da Cunha
e
Raimundo de Moraes Santiago
, mediante modus operandi semelhante, envolvendo subtrações e exigências patrimoniais sob grave ameaça.

O Juízo de origem condenou o apelante pelos seguintes delitos:

a)
roubo majorado
(art. 157, §2º, incisos II e VII, c/c art. 69, do Código Penal), em relação às vítimas José e Santina;
b)
ameaça
(art. 147 do Código Penal), em desfavor da vítima Antônio;
c)
extorsão majorada
, em continuidade delitiva (art. 158, §1º, c/c art. 71 do Código Penal), contra José e Antônio;
d)
corrupção de menores
(art. 244-B do ECA, c/c art. 70 do Código Penal), em concurso formal envolvendo adolescentes.

Após a soma das penas, na forma do concurso material, a pena definitiva imposta ao apelante foi fixada em
21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, além de
47 (quarenta e sete) dias-multa
, bem como
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

Inconformada, a defesa interpôs apelação sustentando, em sede preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal, por suposto descumprimento do art. 226 do CPP. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e ausência de comprovação da efetiva corrupção dos adolescentes. Subsidiariamente, requer a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma branca, sob o argumento de que o objeto não foi apreendido, bem como aponta possível
bis in idem
entre o concurso de pessoas e a condenação por corrupção de menores. Postula ainda a reforma da dosimetria, com fixação das penas-bases no mínimo legal, aplicação de atenuante com redução aquém do mínimo, além da exclusão da condenação por danos, alegando ausência de instrução específica quanto ao valor arbitrado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a higidez do reconhecimento realizado e a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A insurgência recursal dirige-se contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante KEVEN KAUA CASTRO COSTA pelos delitos previstos no art. 157, §2º, incisos II e VII, c/c art. 69, do Código Penal, art. 147 do Código Penal, art. 158, §1º, c/c art. 71 do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, fixando-lhe, após a soma das reprimendas em concurso material, a pena definitiva de 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 47 (quarenta e sete) dias-multa, além de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Passo ao exame.

II. PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL/FOTOGRÁFICO (ART. 226 DO CPP)

Sustenta a defesa, em sede preliminar, a nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, por suposto descumprimento do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

De fato, o reconhecimento efetuado exclusivamente por meio fotográfico, sem observância das formalidades legais e sem as cautelas necessárias à preservação da confiabilidade do ato, mostra-se irregular, não podendo, por si só, servir como fundamento determinante para decreto condenatório.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1258), firmou compreensão no sentido de que as regras do art. 226 do CPP possuem observância obrigatória, e que o reconhecimento inválido não pode lastrear condenação ou decisões que demandem standard probatório mínimo, ressalvada a hipótese de existência de provas independentes e autônomas aptas a demonstrar a autoria delitiva.

Nesse contexto, embora se reconheça a fragilidade do reconhecimento fotográfico produzido na investigação, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente à absolvição, uma vez que o conjunto probatório dos autos revela elementos autônomos suficientes e convergentes quanto à participação do apelante nos crimes narrados.

Assim, rejeito a preliminar, não para validar o reconhecimento irregular como prova central, mas porque a autoria encontra suporte em outras evidências independentes, conforme se demonstrará no mérito.

III. MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE

No mérito, pretende a defesa a absolvição por insuficiência de provas, bem como suscita ausência de comprovação quanto à corrupção dos adolescentes envolvidos.

Razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada pelos registros de ocorrência, autos de apreensão, relatórios investigativos e demais elementos documentais constantes do inquérito, especialmente diante da sequência de crimes patrimoniais praticados em curto intervalo de tempo, mediante grave ameaça e emprego de arma branca.

Quanto à autoria, não se trata de imputação fundada exclusivamente em reconhecimento fotográfico.

Com efeito, há nos autos prova robusta e independente, destacando-se, inicialmente, a confissão circunstanciada prestada pelo adolescente
Ruan Victor Freitas Sousa
(ID 30665316), o qual narrou de forma detalhada a dinâmica dos crimes, afirmando que ele ou apelante era quem solicitavam as corridas por aplicativo, confirma o porte da faca no momento da abordagem e indicou que o apelante realizava as transferências bancárias para a conta vinculada à corré Cristina.

Além disso, o próprio apelante confirmou, em sede inquisitorial, os fatos de forma semelhante, admitindo participação nos eventos criminosos, o que reforça o arcabouço probatório já delineado.

No mesmo sentido, constam declarações igualmente convergentes prestadas por
João Pedro de Souza Magalhães
, que confirmou a atuação conjunta do grupo na prática reiterada de roubos.

Some-se a isso a existência de provas documentais objetivas, consistentes em registros de transferências via PIX realizadas pelas vítimas, notadamente o print de transferências bancárias em favor de Cristina (ID 30665315) e o comprovante de PIX efetuado pela vítima José Ribamar diretamente para conta vinculada ao apelante (ID 30665320), evidenciando o proveito econômico obtido com a empreitada criminosa.

De igual modo, consta que o apelante foi preso em flagrante em situação criminosa análoga envolvendo Raimundo de Moraes Santiago, motorista de aplicativo (ID 30665319), ocasião em que foram apreendidos diversos aparelhos celulares, havendo relato seguro da vítima quanto à grave ameaça exercida com faca, circunstância posteriormente corroborada por declarações colhidas na fase investigatória.

Por fim, tais elementos foram consolidados no relatório policial final (ID 30665321), reforçando a coerência do conjunto probatório.

Portanto, ainda que afastado o reconhecimento fotográfico como elemento determinante, subsiste conjunto probatório autônomo e suficiente a amparar a condenação, em conformidade com a diretriz firmada no Tema 1258 do STJ, segundo a qual o magistrado pode formar convicção a partir de evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado.

IV. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA

A defesa requer o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma branca sob o argumento de inexistência de apreensão do objeto.

Contudo, a jurisprudência é firme no sentido de que a apreensão da arma não constitui requisito indispensável para incidência da causa de aumento, quando outros elementos probatórios, especialmente a palavra das vítimas e as circunstâncias do delito, demonstram o efetivo emprego do instrumento para a grave ameaça, como ocorre no caso.

Assim, mantém-se a majorante reconhecida.

V. CORRUPÇÃO DE MENORES E ALEGADO BIS IN IDEM

Não procede a alegação de bis in idem entre o concurso de pessoas e a condenação pelo art. 244-B do ECA.

A corrupção de menores constitui delito autônomo, de natureza formal, consumando-se com a participação do adolescente na empreitada criminosa, sendo irrelevante discutir eventual prévia inclinação infracional.

No caso, restou demonstrada a atuação conjunta com adolescentes, razão pela qual subsiste a condenação.

VI. DOSIMETRIA E DEMAIS PEDIDOS

No tocante à dosimetria, não se verifica ilegalidade manifesta capaz de justificar a redução pretendida, tendo o Juízo sentenciante procedido à fixação das penas de modo proporcional à gravidade concreta dos delitos e à pluralidade de condutas praticadas em continuidade delitiva e concurso material.

Igualmente, não há elementos que autorizem a exclusão da indenização fixada, uma vez que decorre do próprio contexto de danos causados às vítimas.

VII. DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 06/03/2026